Tribunal: STF
Processo: RE 452438
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E
O DANO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF.
A verificação do nexo
causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pela vítima se
situa no mundo dos fatos, imperscrutável na via extraordinária
(Súmula 279 do STF).
Precedentes: RE 346.978, RE 235.524-AgR, RE
234.093-AgR, RE 224.907-AgR, RE 286.444-AgR, RE 313.915, RE 215.981
e AI 343.129-AgR.
Agravo regimental desprovido.